Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva e judicial, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. In casu, a vítima manifestou desinteresse em ser indenizada pelo acusado. Assim, por se tratar de direito disponível, a renúncia da vítima impede que o Ministério Público postule o pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147 do Código Penal e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (ameaça e vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica), reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação à contravenção penal de vias de fato, compensando-a integralmente com a agravante das relações domésticas, de modo a diminuir a pena em 02 (dois) dias de prisão simples, ficando o réu definitivamente condenado às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento das penas e a suspensão condicional da reprimenda, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.